Tribunal: TJDFT
Processo: 0752127-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. 0723087-35.2024.8.07.0000. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. ARTIGO 969 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. A Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, pendente de julgamento, pretende desconstituir o respectivo título executivo judicial. No entanto, a concessão da tutela de urgência pretendida foi negada.
2. O art. 969 do Código de Processo Civil estabelece que a propositura da Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.
3. Indeferida a liminar na Ação Rescisória, ante a ausência de probabilidade do direito, não vislumbro necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores decorrentes do Cumprimento de Sentença originário.
4. Recurso conhecido e provido.